Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712717-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDO: ANA MARIA BARBOZA DA SILVA DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA DOS CONTRATOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CIRURGIA REPARADORA APÓS CÂNCER DE MAMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador (“quadrantectomia mamária com reconstrução parcial, com abordagem axilar e simetrização de mama contralateral”) que foi indicado à paciente, ora recorrida, após ter sido submetida a tratamento quimioterápico. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 5. O caso concreto revela a necessidade de custeio, pelo plano de saúde, do procedimento cirúrgico reparador indicado para a paciente que fora submetida à quimioterapia. 5.1. O custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, 17-A, § 6o, e 35-G, todos da Lei 9.656/1998, 6o da Lei 12.376/2010 e 926 do Código de Processo Civil, defendendo a indevida cobertura do procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida uma vez que não consta no contrato firmado entre as partes. Expõe que não se pode exigir da operadora de planos de saúde a garantia de cobertura universal sem o pagamento de contraprestação pecuniária correspondente e viável para a manutenção da sua atividade, sendo imprescindível o equilíbrio atuarial para a garantia dos atendimentos demandados pela integralidade da carteira de beneficiários vinculados à mencionada operadora. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, 17-A, § 6o, e 35-G, todos da Lei 9.656/1998, 6o da Lei 12.376/2010 e 926 do Código de Processo Civil, bem como ao indicado dissídio interpretativo, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1752104/AM, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2021. Outrossim, tem-se que o invocado dissenso pretoriano também não merece trânsito, pois não cuidou a parte recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005